Tribunal: TJES
Processo: 5011582-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011582-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: HERBERTE GUIMARAES MACEDO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TEMA 1033 DO STJ. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. NÃO APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito com base na afetação do Tema 1033 pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta a necessidade de suspensão nacional para evitar prescrição e garantir a uniformidade das decisões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ordem de suspensão nacional decorrente da afetação do Tema 1033/STJ abrange agravos de instrumento e cumprimentos de sentença em trâmite nos Tribunais de Justiça estaduais, ou se restringe aos recursos de natureza especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação de sobrestamento proferida pelo STJ no Tema 1033 é expressa ao delimitar seu alcance apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na segunda instância ou naquela Corte Superior.

4. A jurisprudência deste Tribunal e de outras Cortes, como o TRF4 e o TJDF, vem entendendo que a referida ordem não se estende a recursos como o agravo de instrumento, nem impede o prosseguimento de execuções em primeira instância, restringindo-se a recursos especiais e a agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ.

5. Ademais, o caso concreto apresenta identidade entre o legitimado da ação coletiva originária e o da execução, distinguindo-se da controvérsia central do repetitivo, que versa sobre interrupção de prescrição por substituto processual diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

7. Tese de julgamento: "A ordem de suspensão nacional relativa ao Tema 1033 do STJ restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando agravos de instrumento ou cumprimentos de sentença em trâmite nas instâncias ordinárias".

________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1033; TJES, AI 5008828-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Vania Massad Campos, 1ª Câmara Cível; TRF4, AG 5032361-98.2021.4.04.0000, Rel. Des. Leandro Paulsen, 1ª Turma, j. 06.10.2021; TJDF, AI 0703954-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, j. 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão interlocutória (id. 73626145 – autos originários) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos do
cumprimento de sentença individual
deflagrado por
HERBERTE GUIMAR
ÃE
S MACEDO
, indeferiu o pedido de suspensão do feito com base no Tema Repetitivo n. 1033 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em suas razões recursais (id. 14994003), aduz o recorrente, em resumo, que: (i) a decisão agravada incorreu em erro ao interpretar de forma restritiva o Tema 1033/STJ, cuja redação ampla abrange a situação dos autos, não havendo distinção quanto à natureza do legitimado coletivo (sindicato) ou à sua identidade nas fases de conhecimento e execução; (ii) o sobrestamento do feito é medida impositiva em razão da ordem de suspensão nacional exarada pelo STJ (art. 1.037, II, do CPC), que alcança o processo por força da interposição do presente recurso à segunda instância; e (iii) a tese recursal encontra respaldo em precedente análogo desta própria Corte de Justiça.

Requer, diante de tais fundamentos, o recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida e a tramitação do cumprimento de sentença.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido em r. decisão (id. 15078696).

Intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, manifestou-se no sentido de que a matéria não justifica a intervenção do
Parquet
(id. 16094486).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Não é cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011582-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: HERBERTE GUIMARAES MACEDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão interlocutória (id. 73626145 – autos originários) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos do
cumprimento de sentença individual
deflagrado por
HERBERTE GUIMAR
ÃE
S MACEDO
, indeferiu o pedido de suspensão do feito com base no Tema Repetitivo n. 1033 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em suas razões recursais (id. 14994003), aduz o recorrente, em resumo, que: (i) a decisão agravada incorreu em erro ao interpretar de forma restritiva o Tema 1033/STJ, cuja redação ampla abrange a situação dos autos, não havendo distinção quanto à natureza do legitimado coletivo (sindicato) ou à sua identidade nas fases de conhecimento e execução; (ii) o sobrestamento do feito é medida impositiva em razão da ordem de suspensão nacional exarada pelo STJ (art. 1.037, II, do CPC), que alcança o processo por força da interposição do presente recurso à segunda instância; e (iii) a tese recursal encontra respaldo em precedente análogo desta própria Corte de Justiça.

Requer, diante de tais fundamentos, o recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida e a tramitação do cumprimento de sentença.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido em r. decisão (id. 15078696). Intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões. Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, manifestou-se no sentido de que a matéria não justifica a intervenção do
Parquet
(id. 16094486).

Pois bem.

Em que pesem as ponderações do agravante, no sentido de que a interpretação do juízo
a quo
sobre o alcance do Tema 1033/STJ teria sido indevidamente restritiva, tanto por distinguir a identidade do legitimado na execução quanto por limitar sua aplicação às entidades do Código de Defesa do Consumidor, a análise do pedido, antes, por uma questão processual precedente: a abrangência da própria ordem de sobrestamento.

O cerne do pedido do agravante reside na aplicação da ordem de suspensão nacional vinculada ao Tema 1033/STJ. Argumenta, em embargos de declaração dos autos originários (5029617-09.2024.8.08.0024 – id. 69677319) a necessidade de suspensão do feito, com o fundamento de que este pode ter sua prescrição reconhecida, caso o STJ entenda que a execução coletiva não interrompe o prazo prescricional para ações individuais. Isso porque, no presente caso, a ação de execução individual foi proposta depois do fim do prazo prescricional, que se encerrou em 17/04/2024.

Ocorre que a determinação proferida pela Corte Superior é expressa ao estabelecer o sobrestamento de “
todos os

recursos especiais
e
agravos em recurso especial
na segunda instância e/ou que tramitem no STJ
”.

Conforme se extrai de recentes julgados deste próprio e. Tribunal de Justiça, a interpretação que tem prevalecido é a de que a referida ordem de suspensão, por ser restrita a “
recursos especiais e agravos em recurso especial
”, não se estende ao presente agravo de instrumento em trâmite na segunda instância. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS . PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que rejeitou impugnação em sede de cumprimento de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC, visando à correção de expurgos inflacionários em caderneta de poupança. O agravante alegou ilegitimidade ativa, incompetência territorial e prescrição do cumprimento de sentença, além de requerer o sobrestamento do feito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão:
(i) definir se a decisão de sobrestamento proferida no REsp nº 1.774.204/RS (Tema 1.033) se aplica ao presente caso;
(ii) estabelecer se os poupadores têm legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva; (iii) determinar se houve prescrição da pretensão do recorrido . III. RAZÕES DE DECIDIR
O pedido de sobrestamento do feito não encontra amparo, visto que a decisão no REsp nº 1.774.204/RS suspende apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial, não afetando as execuções em primeira instância
. [(...)]. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, II; CDC, art . 98, § 2º, I; Lei da Ação Civil Pública, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.774 .204/RS (Tema 1.033); STJ, REsp nº 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j . 19.10.2011; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1753227/RS, Rel. Min . Moura Ribeiro, j. 02.12.2019. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50088286120248080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)

Não obstante, constata-se que esse entendimento é o aplicado em outros Tribunais, como o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, como se observa das ementas:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1033 DO STJ. No que diz respeito à aplicação do Tema 1033 do STJ, referente à interrupção prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva,
não há qualquer determinação de suspensão dos processos, exceto os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância ou em tramitação no STJ
, o que não é o caso dos autos. Ainda, deve-se considerar que o feito se encontra em cumprimento de sentença, não havendo falar em suspensão especialmente com o fundamento de superveniência futura de julgamento definitivo, que sequer ocorreu. (TRF-4 - AG: 50323619820214040000 RS, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 06/10/2021, 1ª Turma)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 0003668-73.2001.8.07.0001. SUSPENSÃO TEMA 1.169/STJ. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. COISA JULGADA. SUSPENSÃO TEMA 1033/STJ. NÃO CABIMENTO. 3. A determinação de sobrestamento por julgamento do Tema 1033 no âmbito do STJ abrange
somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada (interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto por legitimado para propor ações coletivas)
, não se aplicando, portanto, referida suspensão ao presente caso. 4. A decisão proferida no AGI n . 0000293-18.2011.8.07 .0000, que afastou a incidência da prescrição da pretensão executória, transitou em julgado em 19/4/2022. 5. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07039540720248070000 1870736, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 29/05/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2024)

Não sendo o caso dos autos o de recurso especial, ou de agravo de instrumento em recurso especial, não há que se falar em suspensão dos autos com base no Tema 1033 do STJ.

Por fim, tornando à questão da natureza do legitimado coletivo, observo que tanto a ação coletiva originária, de n° 0019154-11.2015.8.08.0024, quanto o cumprimento individual de sentença, de n° 5029617-09.2024.8.08.0024, foram propostas pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Espírito Santo, o que diferencia o caso da controvérsia do Tema n° 1033 do STJ, no qual a Execução Coletiva ou a Ação Cautelar de Protesto é ajuizada por substituto processual diverso daquele que ingressou com a ação de conhecimento, originando as dúvidas acerca da interrupção do prazo prescricional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)